Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO DE HONORÁRIOS DE 20% EM CASO DE JUDICIALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O Art. 827 do CPC prescreve que os honorários advocatícios na execução decorrente de título extrajudicial devem ser fixados no despacho da inicial, no parâmetro fixo de 10% do valor da execução.
2. Os honorários convencionados pelas partes não se confunde com a verba arbitrada judicialmente pelo magistrado, uma vez que ostentam natureza distinta, nos termos do Art. 22 da Lei 8.906/94.
3. O valor convencionado pelas partes a título de honorários pode ser incluído no valor total do débito exequendo, desde que previsto no título executivo extrajudicial.
4. O indeferimento da petição inicial ocorreu em razão do não atendimento à determinação de emenda para excluir das planilhas de cálculos iniciais os honorários advocatícios pactuados no título executado.
5. Comprovado que a petição inicial indeferida não precisa ser emendada para exclusão dos honorários contratuais, a sentença recorrida deve ser anulada para que seja dado regular andamento ao feito.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.